Tribunal: TJMT
Processo: 1003068-90.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003068-90.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (EMBARGADO), CLEIRY ANTONIO DA SILVA AVILA - CPF: 356.564.761-20 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ROCHA - CPF: 692.903.421-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre o período em que o Embargante não poderá exigir juros e multa na relação contratada com o Embargado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SAFRA S/A
, para efeitos de prequestionamento, apontando omissão no julgamento do Agravo Interno, consoante reza o artigo 1.022, inciso II do Código de Processo Civil.

Em suas razões afirma que o Acórdão é omisso, em relação à obrigatoriedade contratual por parte do Embargado na recomposição do capital utilizado antes do vencimento do limite de crédito.

Sob esses argumentos, requer a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja reformada a decisão colegiada.

Contrarrazões lançadas no ID. 69789458.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO SAFRA S/A.
com objetivo de sanar vício no julgamento do Agravo Interno, opostos em face da decisão proferida na Apelação que ratificou a sentença de improcedência dos pedidos formulados por
Rodorápido Transportes Ltda.,
na Ação de Restituição de Valores
.

A decisão colegiada ratificou a decisão monocrática desta Relatora. Transcrevo a ementa do Acórdão:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO MONOCRÁTIDA QUE PROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PASSA A ENCAMINHAR INÚMERAS MINUTAS CONTRATUAIS E POR FIM EXIGE PAGAMENTO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DECORRENTES DA MORA NO PAGAMENTO DO LIMITE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- No caso concreto, há provas de que desde 08/03/2016, o Banco Recorrente autorizou o empréstimo; contudo, passou a enviar minutas diversas, o que culminou na assinatura do instrumento somente 23/03/2016, evidenciando assim que o atraso do pagamento do débito decorreu exclusivamente da demora do Banco Agravante.

2- A Cédula de Crédito Bancário foi emitida para renegociação do saldo devedor do cheque especial, de modo que se
mostra abusiva a cobrança de juros e multa no período das tratativas (08/03/2016 a 23/03/2016).

3- A Recorrida não pode ser penalizada com a incidência de encargos decorrentes do atraso, tendo em vista que houve falha na prestação do serviço fornecido pela instituição financeira.

4- Diante dos descontos indevidos na conta corrente da Agravada, deve ser assegurada a restituição na forma simples.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Ocorre que, do cotejo das ilações apresentadas pelo Embargante com a decisão recorrida, não verifico fatos ou argumentos novos que sejam capazes de alterar o posicionamento adotado no julgamento da Apelação.

A decisão colegiada destacou o lapso temporal pela qual o Embargante não poderá incidir cobrança de juros e multa

(08/03/2016 a 23/03/2016)
, e reclamada no caso.

Dessa forma,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento dos Aclaratórios anteriormente oposto, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Portanto, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito trazido pelas partes.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Por derradeiro, não se pode olvidar que para atender o requisito de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário, basta que a matéria versada seja amplamente deliberada e decidida na instância inferior, exatamente como se deu neste caso, conforme se depreende da leitura do Acórdão impugnado – Id. 64327463.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021